Tribunal: TJDFT
Processo: 0004044-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERAVEL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ERRO DE TIPO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDIÇÕES DO RÉU DE SABER A IDADE DA VÍTIMA. INÚMERAS CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OFENDIDA GRÁVIDA COM 13 ANOS. RELAÇÕES DOMÉSTICAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE IMPRECISA DE DELITOS. PRECEDENTES. FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia.
2. “Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015)
3. A versão da vítima somada aos demais elementos de prova coligidos aos autos, entre eles a palavra de informantes e a confissão do próprio réu, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de estabelecer a autoria e a materialidade do delito e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas.
4. A palavra da vítima tem especial importância em processos relacionados ao delitos sexuais, notadamente quando se trata de estupro de vulnerável em diversas ocasiões durante relacionamento amoroso, o que ocorreu quando a vítima tinha somente 13 (treze) anos. Assim, encontrando-se em consonância com outras provas coligidas nos autos, a condenação é medida que se impõe.
5. Não há se falar em erro de tipo quanto à elementar da vulnerabilidade quando a instrução processual demonstrou que ocorreram inúmeras circunstâncias capazes de demonstrar o conhecimento do apelado em relação à idade da vítima.
6. Havendo a confissão espontânea do réu, a mesma deve ser reconhecida. Todavia, presente a agravante do prevalecimento de relações domésticas (art. 61, II, “f”, CP) na segunda fase da dosimetria da pena, deve haver a compensação de ambas. Precedentes do c. STJ.
7. Ainda que impreciso o número de estupros praticados pelo acusado, se a instrução processual revelou que foram frequentes e perduraram por considerável período (setembro a novembro de 2016), é imperiosa a aplicação da fração no patamar máximo previsto no art. 71 do Código Penal. Precedentes do c. STJ.
8. Recurso conhecido e provido.